Tribunal: TJES
Processo: 5000694-95.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-95.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MAIANI BARBOSA SARTORIO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
ente municipal
contra sentença que, ao julgar extinto o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 3.000,00 para cada ente público (Município e Estado do Espírito Santo), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES. O Município requer a redução da verba para R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado por equidade a título de honorários advocatícios em desfavor do Município é excessivo diante da baixa complexidade da demanda e do reduzido valor da causa; (ii) estabelecer se é possível ao Tribunal revisar, de ofício, a verba honorária fixada em desfavor do Estado do Espírito Santo, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, hipótese configurada no caso, em que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00.

A apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

A demanda apresenta baixa complexidade processual, tendo a obrigação sido satisfeita no curso do feito, sem resistência relevante dos entes públicos e sem necessidade de dilação probatória extensa, audiências complexas ou interposição de múltiplos recursos.

O montante de R$ 3.000,00 fixado individualmente para cada ente público revela-se desproporcional à simplicidade da causa e ao trabalho efetivamente desempenhado, destoando dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em demandas análogas de baixa complexidade envolvendo direito à saúde, fixam honorários por equidade no valor de R$ 500,00, evidenciando a necessidade de adequação do quantum arbitrado.

A fixação e a revisão dos honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo Tribunal quando o valor se mostra excessivo ou irrisório, o que autoriza a readequação também em relação ao Estado do Espírito Santo, a fim de assegurar coerência e isonomia entre os litisconsortes passivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo possível a redução da verba quando o valor arbitrado se mostra desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado.

A revisão da verba honorária constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício pelo Tribunal quando o montante fixado se revelar excessivo ou irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5005453-64.2021.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29.02.2024; TJES, APL-RN 0000099-35.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 25.06.2024; TJES, APL-RN 5004790-45.2021.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, publ. 20.03.2024; TJES, Apelação Cível 5000714-95.2022.8.08.0003, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJES, Apelação Cível 0007116-68.2018.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a r. sentença que, ao julgar extinto o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais) em desfavor do Município e R$ 3.000,00 (três mil reais) em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. O ente municipal busca a redução dessa verba para R$ 500,00 (quinhentos reais).

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 28/
02/2
025, por
MAIANI BARBOSA SARTÓRIO E MAIARA BARBOSA SARTÓRIO
, representadas por sua genitora e curadora, em face
ente municipal
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento de saúde anteriormente reconhecido em ação originária.

No curso do feito, após a adoção das providências necessárias, a obrigação foi devidamente satisfeita pelos entes públicos.

Sobreveio, então, a r. sentença de ID. 17132215, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do
CPC,
em razão da satisfação da obrigação.

Na ocasião, condenou o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
ao pagamento de metade das despesas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, bem como condenou o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, igualmente fixados por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
interpôs recurso de apelação (ID 17132219), sustentando, em síntese, a excessividade da verba honorária fixada, ao argumento de que a demanda possui baixa complexidade e não houve resistência ao cumprimento da obrigação, requerendo a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

A Defensoria Pública apresent
ou
contrarrazões (ID. 17132225) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Feitas essas considerações preliminares, destaca-se que o artigo 85, § 8º, do CPC, invocado pela sentença para a fixação dos honorários por equidade, estabelece que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Analisando os autos, constata-se que o valor da causa (R$ 1.518,00), é, de fato, muito baixo, atraindo a aplicação da regra acima transcrita, ou seja, a fixação por apreciação equitativa.

Ao aplicar esses balizadores ao caso concreto, verifica-se que a demanda, embora de inquestionável importância para a saúde das apeladas, revestiu-se de baixa complexidade processual, com a obrigação sendo satisfeita sem que houvesse maior resistência por parte dos entes públicos.

O trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, apesar de eficiente e meritório, limitou-se à propositura do cumprimento de sentença e a manifestações pontuais, não demandando dilação probatória extensa, a realização de audiências complexas, ou a interposição de múltiplos recursos, conforme se depreende da análise do processo.

Nesse cenário, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado individualmente para cada ente público, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se excessivo e desproporcional à simplicidade da causa e ao trabalho efetivamente desempenhado, destoando dos princípios da razoabilidade e da equidade.

A pretensão do município em reduzir os honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais) encontra respaldo em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em demandas análogas de baixa complexidade envolvendo o direito à saúde (
1.
TJES, Classe: Apelação 5005453-64.2021.8.08.0030, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO; Sessão de Julgamento: 29/02/2024;
2.
TJES; APL-RN 0000099-35.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 25/06/2024; DJES 25/07/2024;
3.
TJES; APL-RN 5004790-45.2021.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Publ. 20/03/2024).

Nesse diapasão, a pretensão recursal do
ente municipal
merece acolhimento, devendo ser integralmente provi
do
o recurso de apelação,
porquanto o montante fixado pelo juízo (R$ 3.000,00) é desproporcional, diante das circunstâncias do caso concreto, merecendo ser revisto.

No que se refere aos honorários fixados em desfavor do
e
stado do Espírito Santo
, é cediço que a fixação e a revisão da verba honorária constituem matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo Tribunal, ainda que inexistente recurso do ente estatal, sempre que o valor arbitrado se revelar excessivo ou irrisório, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora o arbitramento por equidade confira maior margem de apreciação ao julgador, tal faculdade não se confunde com discricionariedade absoluta, devendo observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução.

No caso concreto, verifica-se que a demanda apresentou baixa complexidade, tendo a obrigação sido satisfeita no curso do feito, sem resistência relevante dos entes públicos.

Nesse contexto, a fixação de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada réu revela-se desproporcional à dimensão da controvérsia e ao trabalho efetivamente desempenhado.

Assim, a redução da verba honorária para R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se medida mais adequada e consentânea com os parâmetros legais, remunerando de forma digna a atuação profissional e refletindo a simplicidade da causa.

Tal quantia se mostra condizente com o que vem sendo praticado por este Egrégio Tribunal de Justiça em demandas de baixa complexidade como a presente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA 1.002 DO STF – FUNDO DE APARELHAMENTO – RECOMPOSIÇÃO – NORMATIZAÇÃO ESTADUAL – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DIREITO À SAÚDE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante. 5. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000714-95.2022.8.08.0003, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE.
VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais),
a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, § 2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais)
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007116-68.2018.8.08.0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a readequação também em relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de assegurar coerência, isonomia e uniformidade no tratamento conferido aos litisconsortes passivos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Outrossim,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
REDUZO
os honorários advocatícios sucumbenciais aplicados em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor do FADEPES para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais aplicados em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do FADEPES para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.